Tribunal: TJPA
Processo: 0808332-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808332-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: FRANCISCO REGIS BRAGA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0808332-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARILIA CABRAL SANCHES - PA9367-A

AGRAVADO:
FRANCISCO REGIS BRAGA DOS SANTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDEVIDO. AGRAVANTE SE MANTEVE INTERTE POR QUASE 20 ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí na parte que o arquivamento do feito na

Ação de Despejo nº 0001221-34.2001.8.14.0061 ajuizada em face de FRANCISCO REGIS BRAGA DOS SANTOS.

Em resumo, alega que, após a decisão de mérito que julgou procedente o pedido do autor, o juízo determinou a intimação acerca do interesse no prosseguimento da demanda e, em seguida, extinguiu o feito sem julgamento do mérito. Informa que não ocorreu erro na publicação, o que incorreu na nulidade do ato, ocasião na qual o juízo singular tornou sem efeito a sentença de extinção. Após pedido de cumprimento de sentença, o juízo determinou o arquivamento do feito em razão do trânsito em julgado da sentença primeva.

Nas razões recursais (ID 14268014), aduz o agravante que é indevido o arquivamento do feito pois a sentença fora tornada sem efeito em razão de publicação incorreta, não ocorrendo, assim, o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Dessa forma, requereu a concessão do efeito suspensivo a fim de tornar sem efeito a decisão de piso até o julgamento do presente recurso.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 14269070).

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí,
que
determinou o arquivamento do feito.

Da detida análise dos autos, compreendo que não assiste razão à agravante.

Em primeiro, compreendo desnecessária a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões tendo em vista que a decisão não lhe ocasionará prejuízos.

Em análise aos autos, constato que a ação fora sentenciada em 27/11/2002, ocasião na qual foi julgado procedente o pedido da parte autora no sentido de decretar o despejo sem, contudo, condenar o réu ao pagamento dos valores dos aluguéis em atraso. Após, foi cumprida a decisão com o consequente despejo do demandado, sendo restituído o bem à demandante. Desde então, os autos restaram sem movimentação. Em razão disso, foi determinado à parte requerente que apresentasse manifestação em relação ao prosseguimento do feito, sendo o processo extinto sem julgamento do mérito em 01/04/2019.

Em decorrência de erro na publicação da decisão, o juízo tornou sem efeito a sentença e determinou o recolhimento das custas pendentes, conforme decisão de ID 75538795.

Em seguida, a autora apresentou planilha de débito e requereu o prosseguimento do feito, o que levou à decisão impugnada, na qual o juízo singular afirmou que não havia o que ser apreciado nos autos, visto que a parte ré não fora condenada a pagar os aluguéis em atraso, e determinou o arquivamento dos autos.

Percebe-se que a agravante pretende, de forma equivocada e extemporânea, pleitear direito que não lhe cabe.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora não condenou o réu ao pagamento dos valores em atraso, mas tão somente decretou o despejo do demandado.

Importante frisar que a sentença não fora combatida pela parte autora, mas tão somente pela ré, que interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo juízo de piso. Não houve interposição do recurso de apelação por qualquer das partes, ocorrendo, assim, o trânsito em julgado da sentença.

Além disso, a sentença que fora anulada foi a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, não havendo relação alguma com a decisão que julgou procedente o pedido da parte autora e que não condenou o réu, ora agravado, ao pagamento dos valores relativos aos aluguéis não adimplidos.

Dessa forma, por óbvio, não cabe agora trazer à baila discussão referente aos valores dos aluguéis em atraso resultantes da relação locatícia.

A recorrente pretende receber valores os quais o recorrido não foi condenado a pagar, requerendo cumprimento de sentença de algo que não fora determinado na decisão.

Lembro que a parte autora, ora agravante, não impugnou a decisão, seja através de embargos de declaração ou apelação, entendendo, assim, que restou satisfeita quanto ao decidido. O que não pode é, depois de 20 anos da decisão de mérito, pleitear algo que não lhe fora concedido.

Além disso, mesmo que houvesse sido deferido o pagamento dos valores em atraso, a pretensão estaria prescrita, visto que decorreu quase 20 anos do
decisum
.

Logo, a interposição do presente recurso não é via adequada para modificar o mérito do julgado, eis que se operou a preclusão quanto à discussão da matéria.

Acrescento que qualquer decisão em sentido contrário, ou seja, que modifique o mérito da sentença, violará a coisa julgada e a segurança jurídica.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Com o o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. REDUÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO - Explicitadas as razões que formaram o livre convencimento motivado judicial, não há que se falar em nulidade do "decisum" por ausência de fundamentação - À luz do art. 507, do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" - Devidamente analisada a valoração da multa, inclusive em sede recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Preclusão reconhecida - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000191371947003 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

Dessa forma, compreendo que não merece acolhimento a pretensão recursal da agravante, eis que incabível a rediscussão da matéria decidida na sentença e que se encontra, como já foi dito, imutável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, n
os termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 14 de junho de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/07/2023